Tribunal: TJDFT
Processo: 0709239-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
Trata-se de embargos de declaração contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, para garantir a continuidade do cumprimento de sentença, bem como afastar o condicionamento do levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da ação rescisória.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar fundamentos jurídicos e jurisprudenciais apresentados.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração visam sanar vícios como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
O acórdão embargado enfrentou adequadamente os fundamentos jurídicos relevantes, inclusive quanto à competência para suspender a execução do julgado, com fundamento na existência de ação rescisória em curso.
A divergência quanto à tese jurídica adotada não configura omissão, mas inconformismo com o mérito da decisão.
Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os elementos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados.
IV. Dispositivo e tese
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “A divergência quanto à tese jurídica adotada pelo acórdão não configura omissão sanável por embargos de declaração, quando a decisão enfrenta adequadamente os fundamentos relevantes e aplica corretamente a legislação pertinente ao caso concreto.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, (AgInt no AREsp 988.650/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA julgado em 18/04/2017, DJe 26/04/2017.